Tribunal: STF
Processo: HC 85184
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-15
Data de publicação: 2005-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - JUSTA CAUSA. A concessão de ordem baseada em
conclusão sobre a ausência de justa causa surge no âmbito da
excepcionalidade maior, somente cabendo se os fatos narrados não
consubstanciarem crime.
        CRIME - REGÊNCIA - DECRETO-LEI.
Aprecia-se o aspecto formal referente a previsão de crime a partir
do quadro constitucional existente. Valia do Decreto-Lei nº 201/67
ante a Carta da República à época vigente.
        CRIME -
INSIGNIFICÂNCIA MATERIAL - DECRETO-LEI Nº 201/67. O Decreto-Lei nº
201/67 está voltado não apenas à proteção do patrimônio público como
 também da moral administrativa, pelo que não há como agasalhar a
óptica do crime de bagatela.